Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004024-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE - CNPJ: 36.925.485/0001-71 (EMBARGADO), IGOR FERREIRA LEITE - CPF: 036.898.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - FORMALIZAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ADVOGADOS PRESENTES - ACORDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ARTIGO 487 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada na decisão embargada.

2. No caso, foi reconhecida a omissão aventada no Acórdão embargado, para modificar os fundamentos de extinção da demanda, para que, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito, o processo seja extinto com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil.

3. É medida impositiva a homologação da composição e a consequente extinção do feito, com resolução de mérito, de acordo com a alínea “b” do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX
(id. 112055456)
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado mencionando que deixou de ser analisado seu pedido “
para modificar os fundamentos de extinção da demanda, para que, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito, o processo seja extinto com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/15
”.

Assim, requerer sejam os embargos de declaração admitidos, conhecidos e providos “
a fim de que ocorra a análise do pedido de extinção da demanda com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/15, com a dispensa do pagamento de custas e despesas processuais por força do artigo 90, § 3°, do CPC/15
”.

A parte embargada Condomínio Residencial Edifício Caribe, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 112808958), deixou de apresentar suas Contrarrazões dos Embargos de Declaração, consoante certificação anexa aos autos (id. 115840459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Associação de Poupança E Empréstimo - Poupex (id. 112055456) em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES - ADVOGADOS PRESENTES - ACORDO HOMOLOGADO - SENTENÇA QUE ARBITROU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge a embargante acerca de omissão existente no acórdão embargado que deixou de analisar seu pedido “
para modificar os fundamentos de extinção da demanda, para que, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito, o processo seja extinto com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/15
”.

Diante do exposto e analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à embargante, não tendo o acórdão exarado se manifestado acerca da hipótese de extinção do processo com resolução de mérito, constante no Recurso de Apelação (id. 106895491), oportunidade em que a embargante expõe,
in verbis
:

3.12. Isso porque a r. sentença extinguiu os embargos à execução ajuizados pela Poupex por meio de sentença sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, quando, na verdade, em atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito, os embargos mereciam ser extintos através de sentença com resolução de mérito, em razão da homologação de transação/acordo firmado entre as partes, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/15.

Nesse passo, importante colacionar os ditames acerca do tema elencados no Código De processo Civil:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

III - homologar:

[...]

b) a transação;

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA EMBARGANTE.
SUPERVENIÊNCIA DE PETIÇÃO SUBSCRITA PELOS LITIGANTES E POR SEUS CAUSÍDICOS CUJO TEOR INFORMA A

FORMALIZAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PETIÇÃO PROTOCOLADA, NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO,
PUGNANDO PELA EXTINÇÃO DOS EMBARGOS
. ATO DESACORDE COM O ÂNIMO DE RECORRER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO NESTE GRAU RECURSAL COM A FINALIDADE DE PÔR FIM AO LITÍGIO, DE ACORDO COM O ART. 487, III, "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECLAMO NÃO CONHECIDO. "
Versando a lide a respeito de direito disponível, mostra-se viável a homologação de acordo
, assinado por procuradores com poderes específicos, que observa os interesses dos litigantes,
culminando, como via de consequência, na extinção do feito com fundamento no art. 487, III, do Código de Processo Civil
[...]
Portanto, é medida impositiva a homologação da composição e a consequente extinção do feito, com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil
(CPC/1973, art. 269, III),
consoante os termos da composição
, julgando-se prejudicado o recurso, pela perda superveniente de seu objeto" (Embargos de Declaração n. 0702477-23.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 28-3-2017). (TJSC, Apelação n. 0006340-32.2011.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 09-02-2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
POSTERIOR PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
. PROCURADORES COM PODERES PARA TRANSIGIR.
HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE
.
EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, III, "B", DO CPC
. RECURSO PREJUDICADO. (TJSC, Apelação Cível n. 0001924-29.2013.8.24.0040, de Laguna, rel. Torres Marques, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 04-02-2020)

Assim, diante da celebração de acordo entre as partes nos autos da Ação de Execução n.o 1035812-53.2018.8.11.0041, homologa-se o acordo entabulado, extinguindo-se o presente processo, com resolução de mérito, conforme a alínea “b” do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço e ACOLHO os Embargos de Declaração

opostos, com efeitos infringentes, a fim de extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos da a alínea “b” do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022